Tribunal: TJMT
Processo: 0013189-66.2005.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013189-66.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ARNALDO DE ANDRADE ESTRAL - CPF: 001.696.091-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTN’s - DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSOS CABÍVEIS - EMBARGOS INFRINGENTES E DE DECLARAÇÃO - ART. 34 DA LEF - RECURSO INADMISSÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O
art. 34 da Lei de
Execuções

Fiscais
é claro, ao dispor que, das sentenças em
execução

fiscal
, com valor igual ou inferior a 50 ORTNs, só serão admitidos embargos infringentes e de declaração. Assim, notória a inadequação da via eleita, ao interpor recurso de apelação, quando não alcançado o valor de alçada estipulado no referido artigo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, o qual julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC/1973.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que a ação de execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo em que os créditos eram exigíveis.

Assevera que
a inércia da parte exequente se deu por culpa do Poder Judiciário, que não promoveu em tempo hábil os atos executórios, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ, inclusive, que a carta de citação foi expedida em 05.04.2007, mais de dois anos após o despacho de recebimento do feito pelo juízo, em 21.03.2005.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e cassar a sentença objurgada.

Não foram apresentadas contrarrazões, ante a falta de citação da parte executada (Id. 5482495).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, imperioso destacar que o feito executivo se refere às CDA ́s 32798/99, 90834/2000, 17842/2001, 81852/2002 e 161524/2003 que, na data de propositura perfazia o valor total de R$ 608,06 (seiscentos e oito reais e seis centavos), consoante se infere do Id. 5482425.

Pois bem.

Como é cediço, o valor traçado para o conhecimento do recurso de apelação, em sede de execução fiscal, deve ser superior ao equivalente a 50 ORTN, a teor do prescrito no artigo 34, da Lei de Execuções Fiscais.

Assim, imperioso trazer a conhecimento a norma que regula o valor mínimo para a admissão da apelação atrelado ao valor da execução. Confira-se:

“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em
execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração
.”

Pela redação do dispositivo, chega-se à conclusão de que
a aferição do valor para fins de alçada para admissibilidade do recurso de apelação é aquele a ser executado no momento da propositura da ação
. Outrossim, o recurso de apelação só será admitido quando o valor da execução superar 50 ORTN – Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

É de rigor salientar que o referido título foi extinto há mais de duas décadas, quando da edição do Decreto no 2.284/1986, o que deflagrou controvérsia na jurisprudência, até que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, com amparo no artigo 543-C, do Código de Processo Civil/1973, resolveu pacificar a questão.

Eis o teor da decisão:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART.34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIRDE JAN/2001.

1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2.
A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos o contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizadoo IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p.404) 7.
Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
8. In casu, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível em), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830/80, sendo cabível a fortiori a interposição da apelação.
9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(Recurso Especial no. 1.168.625/MG - Rel. Min. LUIZ FUX – decisão publicada em 1o de julho de 2010).” (destaquei)

A propósito registro, que tal entendimento continua a ser aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. VALOR INFERIOR A 50 ORTNS. APELAÇÃO NÃO ADMITIDA. RECURSO CABÍVEL. EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 34 DA LEI 6.830/80. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A aplicação alternativa do Princípio da Fungibilidade encontra óbice, na medida em que impede a interposição de determinado recurso quando outro é previsto na legislação vigente, conforme dispõe o art. 34 da LEF que das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN só se admitirão Embargos Infringentes e de Declaração.

2. Inexistente dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto, como é o caso dos autos, em face da expressa disposição contida no art. 34 da Lei 6.830/80, não se admite a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal.

3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Agravo Regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 727.807/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 19/05/2016) (destaquei)

In casu
, a demanda executiva fiscal, objetivava a cobrança de
R$ 608,06 (seiscentos e oito reais e seis centavos), em 27.01.2005, data da propositura da execução fiscal. O novo manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível em
http://aplicaext.cjf.jus.br/phpdoc/sicomo/
), indica que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas
em janeiro de 2005 (50 ORTN – Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) era de R$

688,21 (seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos) ao passo que o valor executado corresponde a R$ 608,06 (seiscentos e oito reais e seis centavos).
Ou seja, o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade para prosseguir, porquanto não alcança o valor de alçada exigido pelo art. 34 da LEF.

Nesse sentido também é o entendimento deste Sodalício. Confira-se:
RAC no 0004010-62.2009.8.11.0011, Apelante Município de Mirassol D’Oeste – Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Decisão Monocrática proferida em 09/05/2019.

Isso posto,
não conheço do presente recurso
, por ser manifestamente inadmissível, o que faço com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020